Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700825-49.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA FRANCA DE ANDRADE APELADO: POSTO SOBRADINHO LTDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. D E S P A C H O Intimem-se os advogados Diego Octávio da Costa Moreira (OAB DF 35.519) e Hugo Damasceno Teles (OAB/DF, subscritores das contrarrazões de ID no 30996792 para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizarem a representação processual. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Relator